Tribunal: TJES
Processo: 5013032-09.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013032-09.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEZIENE LOPES SOARES

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA CONFIGURADA PELA DIFERENÇA ENTRE TAXA ANUAL E MENSAL. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional de contrato de financiamento de veículo automotor. A apelante busca a reforma do julgado para excluir a capitalização de juros, sob argumento de ausência de pactuação expressa, e afastar a cobrança de encargos acessórios (seguro prestamista, tarifa de avaliação do bem e tarifa de cadastro), alegando venda casada e falta de comprovação da prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença, atendendo ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se existe abusividade na capitalização de juros e na cobrança dos encargos acessórios contratados (seguro prestamista, tarifa de avaliação do bem e tarifa de cadastro).

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE DIALETICIDADE: REJEITADA. O recurso apresenta fundamentos de fato e de direito que, embora reproduzam partes da inicial, insurgem-se contra a motivação da sentença, permitindo o exercício do contraditório e a delimitação da matéria devolvida ao Tribunal, nos termos do inciso III do art. 1.010 do CPC.

MÉRITO: A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal caracteriza pactuação expressa da capitalização de juros, conforme a Súmula 541 do STJ.

A cobrança de seguro prestamista é legítima quando inexistente prova de imposição ou cerceamento da liberdade de escolha, especialmente se o contrato contém cláusula informando a possibilidade de contratação com outras seguradoras.

A tarifa de avaliação do bem é válida quando demonstrada a efetiva prestação do serviço por meio de laudo documental, em observância ao Tema 958 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A capitalização de juros é admitida quando a taxa anual prevista no contrato supera o duodécuplo da taxa mensal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 932, inciso III, e 1.010, inciso III; Resolução CMN nº 3.518/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 541; STJ, Súmula 566; STJ, Tema Repetitivo 972; STJ, Tema Repetitivo 958.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
LEZIENE LOPES SOARES
em face da respeitável sentença proferida pelo douto
Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES
(
id.
17402250
), que, nos autos da “Ação revisional de contrato bancário com pedido de tutela antecipada” ajuizada em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (
id.
17402251
), a apelante sustenta, em síntese,
(i)
que a sentença deve ser reformada, ao argumento de que o contrato não teria indicado, de forma clara e adequada, a metodologia de incidência dos juros remuneratórios e de amortização da dívida, especialmente diante da utilização do sistema
Price
, que implicaria capitalização composta.
Alega que
a capitalização de juros somente é admitida quando expressamente pactuada, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que não teria ocorrido no caso concreto.

A recorrente também
(ii)
renova a alegação de abusividade dos encargos acessórios; defende que o seguro prestamista configuraria venda casada, que a tarifa de avaliação do bem não poderia ser exigida sem prova efetiva da prestação do serviço, e que a tarifa de cadastro teria sido cobrada em valor excessivo.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, revisar o contrato, excluir os encargos reputados abusivos, recalcular as prestações e condenar a instituição financeira à restituição dos valores indevidamente cobrados, preferencialmente em dobro.

Contrarrazões apresentadas pela apelada (
id.
17402255
), na qual suscita, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o fundamento de que a apelação não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Intimada a se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões (
id.
18328911
), a apelante sustentou que o recurso impugnou adequadamente os fundamentos da sentença e reiterou o pedido de conhecimento e provimento da apelação (
id.
18559109
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5013032-09.2024.8.08.0014

APELANTE: LEZIENE LOPES SOARES

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia recursal em verificar, preliminarmente, se as razões de apelação observam o princípio da dialeticidade e, no mérito, se há abusividade na capitalização dos juros e na cobrança dos encargos acessórios impugnados pela consumidora, notadamente o seguro prestamista, a tarifa de avaliação do bem e a tarifa de cadastro.

Inicialmente, afasto a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões.

É certo que a impugnação específica dos fundamentos da sentença constitui requisito de admissibilidade recursal, nos termos dos artigos 932, III, e 1.010, III, do Código de Processo Civil, não se admitindo o conhecimento de recurso cujas razões se encontrem inteiramente dissociadas da motivação adotada pelo pronunciamento judicial recorrido.

Todavia, no presente caso, ainda que as razões recursais reproduzam, em parte, teses já deduzidas na petição inicial, é possível extrair do apelo a insurgência específica da recorrente contra os fundamentos centrais da sentença.

Desse modo, tendo a apelante exposto, de forma suficiente, as razões de fato e de direito pelas quais pretende a reforma da sentença, permitindo o pleno exercício do contraditório pela parte adversa e a delimitação da matéria devolvida a este Tribunal, rejeito a preliminar.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

No caso, observa-se que as partes firmaram contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, no qual foram expressamente indicadas a taxa de juros remuneratórios de 1,58% ao mês e 20,70% ao ano, além do Custo Efetivo Total de 2,39% ao mês e 33,39% ao ano (
id. 17401526
).

A controvérsia recursal, nesse ponto, não reside propriamente na abusividade da taxa de juros em si, mas na alegada ausência de pactuação expressa da capitalização e da metodologia de amortização, especialmente diante da utilização do sistema
Price
.

Todavia, a irresignação não merece acolhimento.

Nos termos da Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”.

Na hipótese dos autos, a taxa anual contratada de 20,70% supera o simples duodécuplo da taxa mensal de 1,58%, que corresponderia a 18,96% ao ano. Tal circunstância evidencia a pactuação da taxa efetiva anual e, por consequência, autoriza a capitalização mensal dos juros, nos exatos termos da orientação consolidada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

No que concerne ao seguro prestamista, no valor de R$3.500,18, a apelante sustenta que a cobrança configuraria venda casada, por ausência de liberdade efetiva de escolha quanto à contratação do produto.

A matéria foi submetida ao rito dos recursos repetitivos no Tema 972 do Colendo STJ, ocasião em que se firmou a orientação de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

A abusividade, portanto, não decorre da simples existência do seguro prestamista, cuja contratação é admitida em contratos de financiamento, mas da imposição do produto ao consumidor, especialmente quando inexistente liberdade real de escolha quanto à contratação ou quanto à seguradora.

Na espécie, contudo, os elementos constantes dos autos não demonstram a alegada imposição.

Ao contrário, verifica-se
a existência de proposta de adesão própria, com indicação das condições do seguro e declaração expressa de ciência da consumidora quanto à possibilidade de contratação do seguro prestamista com qualquer outra seguradora do mercado, sem prejuízo ou alteração na contratação do financiamento
(item “10” das Declarações e Autorizações constantes da “Proposta de Adesão”,
id. 17401526
).

Desse modo, inexistindo prova de imposição ou ausência de alternativa efetiva de contratação, deve ser mantida a sentença quanto à validade do seguro prestamista.

No tocante à tarifa de avaliação do bem, no valor de R$475,00, a tese recursal também não prospera.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 958, firmou entendimento no sentido da validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado ou a possibilidade de controle da onerosidade excessiva do valor exigido.

No caso concreto, conforme acertadamente consignado em sentença, a instituição financeira demonstrou a efetiva prestação do serviço de avaliação do bem, por meio de documento próprio (laudo de
id. 17402239
) acostado aos autos.

Tendo a requerida apresentado documentação correspondente e inexistindo prova concreta em sentido contrário, não há fundamento suficiente para afastar a conclusão adotada pelo Juízo singular.

De igual modo, não merece acolhimento a insurgência quanto à tarifa de cadastro, no valor de R$930,00. A cobrança da tarifa de cadastro, em contratos bancários posteriores à vigência da Resolução CMN nº 3.518/2007, é admitida no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme dispõe a Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, o contrato foi celebrado em 11 de agosto de 2022, portanto sob a égide da regulamentação que admite a cobrança da referida tarifa.
Ademais, a rubrica foi prevista uma única vez, no início da relação contratual, não havendo nos autos demonstração de cobrança cumulativa, repetida ou desvinculada da finalidade de pesquisa cadastral e análise de crédito.

Por consequência, não reconhecida a ilegalidade da capitalização dos juros ou dos encargos acessórios impugnados, não há falar em recálculo das parcelas, expurgo de valores do saldo devedor ou repetição de indébito.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a respeitável sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante.

É como voto.